Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719814-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: SANTA CECILIA RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇO ONLINE DO BRASIL LTDA. contra a decisão (Id 85248847 - origem) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0704925-91.2021.8.07.0001, integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 93106969 - origem), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que: a) proceda à retirada do ar da página “instagram.com/ lagorestaurante_aocliente”, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00; b) preserve o conteúdo integral da página indicada, para efeitos probatórios em futura ação contra os responsáveis, sob pena de multa de R$10.000,00; c) forneça, no prazo de 15 dias, todos os dados de identificação dos usuários responsáveis de que disponha, inclusive endereços de IP’s, em especial as seguintes informações: perfil do Facebook pessoal do responsável; dados pessoais dos responsáveis como nome, RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, etc, se houver; endereço de IP dos responsáveis pela criação das páginas, bem como o endereço de IP de onde foram feitas as postagens/publicações, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00; e d) mantenha armazenados todos os dados referidos na alínea “c”, sob pena de multa de R$10.000,00. Narra, em síntese, ter procedido, assim que intimado, ao cumprimento da ordem de retirada do ar da página em questão junto ao Instragram, bem como fornecido documento com os dados cadastrais e de registro de acesso. Expõe que, mesmo após opostos embargos de declaração, resta omissa e obscura a decisão, inclusive com vício de fundamentação (art. 489, §1o, IV e VI do CPC e art. 93, IX, CF), no que tange às determinações judiciais atinentes à preservação do conteúdo integral e armazenamento de todos os dados, uma vez que a obrigação dos provedores de aplicação de internet se limita ao armazenamento e fornecimento dos registros de acesso, nos termos do art. 15 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Sustenta a desnecessidade e falta de interesse de agir em relação à preservação do conteúdo integral e armazenamento de todos os dados da página indicada para efeitos probatórios, uma vez que referidos dados já constam nos autos, mediante juntada pela própria autora-agravante, a qual já possui todas as informações de que precisa para eventualmente ajuizar ação contra o usuário responsável pelo ilícito, com amparo no art. 22 da Lei no 12.965/14. Destaca que a própria autora juntou “certificado de autenticidade” e “relatório de preservação da prova” emitido por autenticidade digital, amplamente aceita como meio válido de prova (art. 369, CPC), a fim de demonstrar o ilícito, já tendo, assim, satisfeito a pretensão de que comprovar os conteúdos publicados pela conta fraudulenta. Esclarece ser desnecessária a determinação contida na alínea d, relativa à manutenção de armazenamento dos dados referidos na alínea c do decisum, sob pena de multa de R$ 10.000,00, porquanto já houve o fornecimento dos dados cadastrais e de registro de acesso, de forma a possibilitar a identificação do usuário responsável pelo suposto ilícito, já tendo, inclusive, a autora solicitado a expedição de ofício à empresa de telefonia para identificação precisa da pessoa responsável pelas conexões. Salienta inexistir determinação legal que imponha o armazenamento de atividades exercidas pelos usuários pelos provedores de aplicação de internet, dispondo do art. 15 c/c art. 5o, VIII, ambos da Lei no 12.965/14 apenas sobre a guarda de registros de acesso, pelo período de 6 meses. Defende que por ser a determinação não amparada em lei, mostra-se descabida e desarrazoada a fixação de astreintes no valor de R$ 10.000,00, relativa ao descumprimento de obrigação inexequível ou, subsidiariamente, que o valor deve ser reduzido. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a exigência das astreintes fixadas em razão da imposição de obrigação inviável de ser cumprida, sob pena de sofrer prejuízos financeiros, além de já ter fornecido todos os dados necessários que detinha sob sua guarda. No mérito, requer a nulidade da decisão em razão de vício de fundamentação; seja reconhecida a ausência de interesse processual sobre os pedidos que culminaram na determinação judicial constantes do item d e b do decisum impugnado, por já possuir a autora o conteúdo publicado na página fraudulenta; subsidiariamente, seja afastada a obrigação contida nos itens b e d da decisão recorrida, bem como afastada ou reduzida a multa arbitrada no valor de R$ 10.000,00. Preparo recolhido (Id 26674776) É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano ao agravante e ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, uma vez que a legalidade e possibilidade de cumprimento das determinações atinentes à preservação do conteúdo integral da página fraudulenta e de manutenção de armazenamento de todos os dados já fornecidos no feito, ora impugnados, bem como a razoabilidade do valor das atreintes fixadas para a hipótese de descumprimento, constituem o próprio objeto do presente agravo, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não das referidas determinações e multas constantes no decisum ora recorrido. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar os efeitos da decisão ora recorrida, no que tange aos itens impugnados, até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. A agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora